Tribunal: STF
Processo: RE 258402
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tarifa de
energia elétrica. Majoração durante o congelamento de preços.
Portarias nº 38/86 e nº 45/86. Ilegalidade. Matéria
infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Precedentes. A majoração da tarifa de
energia elétrica, quando vigentes os Decretos-Lei nº 2.283/86 e
2.284/86, responsáveis pelo congelamento de preços e tarifas
públicas, é questão infraconstitucional, o que implicaria ofensa
apenas indireta à Constituição, não admitida em recurso
extraordinário.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
 assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
 má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.